Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO PEDIDO. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA. ACRÉSCIMO DE 10%. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os efeitos da gratuidade de justifica retroage à data do respectivo pedido, que, na espécie, foi apresentado antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário, a exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos com fulcro no art. 523, § 1o, do CPC, deve ficar suspensa por força do art. 98, § 3o, do CPC.
2. A suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.